Tribunal: TJDFT
Processo: 0727205-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0727205-22.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIETE OLIVEIRA SANTOS APELADO: G&amp;G MULTIMARCAS EIRELI - ME, WELLINGTON CARDOSO, GABRIEL LEAO OLIVEIRA CARDOSO, WESLEY CARDOSO, ALIANCA COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA, ADELHE LUIZE DA CONCEICAO COSTA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo juízo da Vara Cível de Planaltina nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Adelhe Luize da Conceição Costa em face da apelada, Eliete Oliveira Santos e outros. A certidão de ID 77172730 apontou prevenção da 7a Turma Cível para o processo e julgamento desta apelação cível em virtude de anterior distribuição do Agravo de Instrumento 0737222-86.2023.8.07.0000 de relatoria do Desembargador Fabrício Fontoura Bezerra. Contudo, o Núcleo de Redistribuição e Registro procedeu a redistribuição destes autos à minha relatoria (ID 77179355). De fato, a 7a Turma Cível encontra-se preventa para a apreciação e julgamento do presente recurso conforme artigo 81, § 1o do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: "Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação” § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva". Nestes termos, redistribuam-se, mediante compensação, os presentes autos à 7a Turma Cível, sob a relatoria do Desembargador Fabrício Fontoura Bezerra consoante os §§ 1o e 2o do art. 81 do Regimento Interno. Intimem-se. Brasília, 14 de novembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora